Tribunal: STF
Processo: AR 3207
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alonso Soares de Brito contra o Estado do Tocantins, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de desconstituir a decisão proferida nos autos do RE nº 1.394.702/TO, da relatoria do Ministro André Mendonça. 
Eis o teor da decisão rescindenda:

“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) e pelo Estado de Tocantins em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins, assim ementado:
‘ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 1.246/2001. MIGRAÇÃO PARA O ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO À PERMANÊNCIA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.’ (e-doc. 8).
(...)
É o relatório. 
Decido. 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
(...)
4. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente: 
(...)
5. Ante os termos do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, no que estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social, tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, tem-se, em consequência, inviável a inclusão do recorrido no RPPS, devendo permanecer no RGPS. 
6. Em idêntico sentido, analisando especificamente recursos a envolver servidores do Estado do Tocantins remanescentes do Estado de Goiás, que pretendiam filiação ao RPPS, no caso, a filiação ao IGEPREV, cito, entre muitas outras, as recentíssimas decisões monocráticas prolatadas nos seguintes processos: RE nº 1.369.863/TO (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2022, p. 22/04/2022); ARE nº 1.343.344/TO (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2021, p. 16/09/2021); RE nº 1.381.122/TO (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022); ARE nº 1.360.527/TO (Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/04/2022, p. 02/05/2022); RE nº 1.364.524/TO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/04/2022, p. 11/05/2022); e RE nº 1.381.494/TO (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/05/2022, p. 23/05/2022).
7. Também, recentemente, manifestei-me neste mesmo sentido sobre esta matéria, no ARE nº 1.340.349/TO, j. 06/04/2022, p. 07/07/2022, movido pelo Estado de Tocantins, e no RE nº 1.364.532/TO, j. 22/06/2022, p. 27/06/2022, movido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 932, inc. V, als. “a” e “b”, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência (e-doc. 5, p. 9), observada a gratuidade de justiça concedida a autor (e-doc. 5, p. 9).
Publique-se.”

Sobre o cabimento da ação rescisória, o autor alega que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica. Invoca o art. 966, inciso V, do CPC. Sustenta que, embora a ação tenha sido ajuizada após o prazo bienal tradicionalmente previsto no art. 975 do CPC, ela “encontra pleno amparo legal e constitucional nas disposições específicas do art. 535, §§ 5º e 8º, do mesmo diploma processual”. Destaca que, na AR nº 2.876, a Suprema Corte teria fixado tese que ampara a presente rescisória. Cita, como precedente, a AR nº 3.129/TO-TP. Ressalta que, no presente caso, “o prazo para a propositura da presente ação rescisória iniciou-se a partir da data da publicação da ata do julgamento da modulação de efeitos no Tema 1254 (17 de junho de 2024)”.
Relata que ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de março de 1982 e que, a partir de 1989, foi transferido para o serviço público do Estado do Tocantins, gozando da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria
Aduz que, diante da discussão sobre a sujeição dos servidores estabilizados ao RGPS ou ao RPPS, ingressou com ação judicial em maio de 2020 para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. Afirma que o Juízo singular e a Turma Recursal proferiram entendimento favorável à sua vinculação ao RPPS, “visto que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria junto ao IGEPREV/TO”.
Consigna que a Suprema Corte, no Tema nº 1.254, fixou tese de que apenas os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo seriam vinculados ao RPPS, excluindo os estabilizados na forma do art. 19 do ADCT. Não obstante isso, enfatiza que a Corte modulou os efeitos da decisão, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração (17/6/24).
Aponta, contudo, que a decisão rescindenda reformou o acórdão da Turma Recursal, julgando, ao cabo, improcedente o pedido autoral e determinando a vinculação do autor ao RGPS. Entende que essa decisão é manifestamente contrária à citada modulação de efeitos.
Discorre sobre a possibilidade de utilização da ação rescisória para adequar a decisão rescindenda à modulação em comento. Cita, nessa direção, as ARs nºs 3.075/TO, 3.078/TO, 3.087/TO, 3.096/TO, 3.097/TO e 3.099/TO. Diz que a presente ação não encontra óbice na Súmula nº 343/STF ou no Tema nº 136 e, sobre isso, menciona a AR nº 3.068/TO.
Defende que a modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.254 se aplica ao presente caso. Nesse ponto, sustenta o autor que, “após anos contribuindo junto ao IGEPREV, já preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao RPPS/TO antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/STF”.
Sobre a probabilidade do direito, aduz que esse requisito está demonstrado pela modulação de efeitos operada no Tema nº 1.254 e pelo fato de que a aludida modulação se aplica ao caso. Quanto ao perigo de dano, entende que ele é iminente, pois o “valor que vem recebendo é muito inferior àquele que faz jus junto ao IGEPREV/TO” e insuficiente para a manutenção de um plano de saúde particular. O autor indica que tem 74 anos de idade. Assevera, ainda, que a concessão da tutela de urgência não causará prejuízo irreparável ao IGEPREV/TO.
No mérito, pugna pela procedência da ação, para “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria tempo de contribuição a parte Autora no RPPS/TO desde a data da inativação”.
Mediante despacho datado de 19/01/26, posterguei a análise do pedido de tutela de urgência formulado nesta demanda, para estabelecer o contraditório prévio.
Em contestação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aduz que aquiesce à modulação estabelecida no Tema nº 1.254. Contudo, alega que, para saber se a situação do servidor se enquadra na citada modulação, seria preciso analisar o “regime próprio de previdência (IGEPREV/TO, no caso), com verificação de tempo de contribuição e demais requisitos, bem como da legislação estadual”. Nesse contexto, afirma que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da pate autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins”. Aduz, também, que não deve suportar o ônus de qualquer eventual sucumbência, pois “o fundamento da ação rescisória é posterior ao julgamento da causa originária e caso julgada procedente a ação rescisória na forma proposta pelo autor não há pretensão resistida do INSS”.
Por sua vez, também em contestação, o Estado de Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins (IGEPREV/TO) alegam, preliminarmente, que a ação rescisória é incabível, por não estar configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.
Afirmam que a decisão rescindenda aplicou a jurisprudência consolidada e que, à época em que foi proferida, inexistia orientação da Suprema Corte sobre modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático (Tema n º 1.254). Apontam que “a utilização da ação rescisória é de interpretação restrita e vinculada”. Dizem que “a modulação de efeitos de decisão proferida em processo de repercussão geral não impede que a decisão, transitada em julgado, seja revestida pela autoridade da coisa julgada material”. Entendem que atribuir retroatividade à modulação enseja a colocação da coisa julgada “sob condição ou em estado de provisoriedade”. Citam o RE nº 590.809/RS, Tema nº 136.
No mérito, defendem os réus que inexistiu violação à norma jurídica. Nesse contexto, articulam que a modulação dos efeitos do Tema nº 1.254 não se aplicaria à hipótese dos autos, na medida em que a vinculação do servidor ao RPPS ocorreu por força de decisão judicial. Reiteram que a decisão rescindenda teria observado a jurisprudência da Corte vigente à época. Asseveram que a modulação não ampararia “situações obtidas precária e provisoriamente pela via judicial”. Cita o ARE nº 1.552.960/SP.
Pedem os réus que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, com a manutenção da decisão rescindenda.
É o relatório. Decido.
Observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 08/01/26. Embora a decisão rescindenda (RE nº 1.394.702/TO) tenha transitado em julgado em 27/10/22, verifica-se que a presente ação rescisória atende aos parâmetros temporais estabelecidos pela Corte, considerando-se a data da publicação da ata do julgamento da modulação dos efeitos no Tema nº 1.254 (17/06/24). Em relação a esse ponto, cumpre consignar que o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica; 
[...] 
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” 

Destaco o teor do disposto no art. 525, §§ 12 e 15, e no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, in verbis: 

“Art. 525. (...) 
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 24/4/2025), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. No referido julgamento, a Corte considerou que os supracitados arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição. Eis o teor da tese então fixada: 

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).” (AR nº 2.876-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/4/25). 

Feitas essas considerações, tem-se que o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória em apreço deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido pelo Plenário da Corte na mencionada Questão de Ordem na AR nº 2.876/DF. 
Nessa linha, confiram-se: AR nº 3.135-TP-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/9/25), AR nº 3.139-MC-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 22/9/25), AR nº 3.129-TP-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/25), AR nº 3.164-MC-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/25). 
Desse modo, mostra-se tempestiva a presente ação rescisória, porquanto ajuizada em 08/01/2026. 
Ultrapassado esse aspecto, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, visto que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial que atraísse a incidência da referida súmula.
Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136 da Repercussão Geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”.
Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 

“Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 – grifo nosso). 
Assim, superada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie.
Conforme relatado, o autor sustenta, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos” (e-doc. 1, fl. 4). 
O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 

“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema nº 1.254 – RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 

Contra o acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Em apreciação conjunta dos recursos, na sessão virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 

“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Tema nº 1.254 – RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Pres. Roberto Barroso, DJe de 21/6/24 – grifo nosso).

Calha frisar que, segundo o entendimento desta Corte, a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Nesse sentido: RE nº 166.897/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 30/6/95; RE nº 224.249/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16/2/2000; RE nº 227.221/CE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/6/02; RE nº 612.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/17; ARE nº 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/16; RE nº 631.091/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/14.
Pois bem. No processo originário, a parte autora ajuizou ação com o objetivo de obter a vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins - TRF-1, nos autos do processo nº 1003422-98.2020.4.01.4300, em acórdão datado de 17/09/21, confirmou a sentença de origem que reconhecera ao autor o direito ao “benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no mesmo cargo ocupado no momento em que passou à inatividade (professor normalista), com proventos correspondentes e observância de paridade entre proventos e vencimentos”, bem como reconhecera “a invalidade do ato administrativo que implicou sua indevida migração compulsória do RPPS ao RGPS”. Registre-se que o Juiz sentenciante expressamente aduziu que “o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO”. Anote-se também que, na sentença, foi fixado prazo de 60 dias para que o IGEPREV/TO implantasse o benefício.
Consoante verificado no sistema de consulta processual mantido no sítio eletrônico do TRF da 1ª Região - SJTO, o referido acórdão foi proferido em  17/09/21, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17/06/24 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO).
O aludido processo chegou à Suprema Corte por meio do RE nº 1.394.702/TO, Rel. Min. André Mendonça, nos autos do qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV/TO para julgar improcedente o pedido autoral, com fundamento nas diferenças existentes entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária, prevista no art. 19 do ADCT.
Como se vê, o presente caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, na qual, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.
Esclareço que a determinação da prospecção dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254-RG não faz distinção quanto a aposentadorias e pensões concedidas administrativamente ou judicialmente, e, ademais, resguarda as situações nas quais os requisitos já se encontram satisfeitos, como o caso em exame.
Corroborando o entendimento, confira-se:

“Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. III. Razões de decidir 5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 7. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria do autor foi concedida em 27 de outubro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 8. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.403.847/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes” (AR nº 3.073/TO-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Flávio Dino, DJe de 21/10/25).

Na mesma direção, são os seguintes julgados: AR nº 3.132/TO-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/25; AR nº 3.087/TO, de minha relatoria, DJe de 11/9/25; AR nº 3.116/TO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/10/25; AR nº 3.143/TO-TP-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/25; AR nº 3.195/TO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/11/25; AR nº 3.111/TO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/11/25.
Ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória para rescindir a decisão no  RE nº 1.394.702/TO e, em sede de juízo rescisório, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO), reconhecendo a vinculação da aposentadoria do autor ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.
Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente